Tribunal: TJDFT
Processo: 0736336-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ANTERIOR À LEI No 9.656/1998. TEMA No 123, STF. MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. REGISTRO NA ANVISA. BULA. PATOLOGIA. INDICAÇÃO. COBERTURA. OBRIGATORIEDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECUSA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Tema no 123 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal: "As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados." (RE 948634, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-274 DIVULG 17-11-2020 PUBLIC 18-11-2020)
2. O uso do medicamento não pode ser considerado off-label se a sua bula registrada na ANVISA claramente indica o seu uso para a patologia com a qual a paciente foi diagnosticada.
3. A recusa de autorização de tratamento fundada em restrição da cobertura decorrente de interpretação de cláusula contratual, por si só, não é causa suficiente à caracterização do dano moral, não sendo possível reconhecer, no caso concreto, que a conduta do plano de saúde teve caráter doloso ou manifestamente ilegal, ante a existência de dúvida legítima do plano de saúde.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.